Tribunal: TJDFT
Processo: 0737102-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0737102-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO AUTORIDADE: CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 20h59min, do dia 19/11/2021. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIANA DIAS DA SILVA em favor de ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO, ao argumento de que o foi deferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a saída temporária em prol do paciente, nos termos dos artigos 122 a 124 da Lei de Execução Penal – LEP. Narra que conquanto haja a determinação de cumprimento urgente da decisão ao estabelecimento prisional para que incluísse o paciente na próxima saída temporária prevista para hoje, dia 19/11/202, tal ordem não fora efetivada. Diante disso, ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja determinado, em sede de plantão, o imediato cumprimento da decisão preferida nos autos do Proc. no 0012870-36.2018.8.07.0015, de modo que não haja mais prejuízos ao reeducando. É o breve relatório do necessário. Decido. Da análise dos autos, apura-se que já houve decisão judicial, nos autos do Proc. no 0012870-36.2018.8.07.0015, autorizando as saídas temporárias ao paciente ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO, que deverão ser implementadas nos períodos definidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, de acordo com o calendário fixado por meio de Portaria Anual, ficando o(a) interno(a) submetido aos requisitos e condições estabelecidos na referida regulamentação. Denota-se dos documentos acostados a estes autos que a Secretaria daquela Vara especializada já praticou diversos atos em cumprimento daquela decisão (ID 30855574 – Págs. 674/689), e que a petição do paciente informando o descumprimento da mesma ainda não foi apreciada pelo Juízo (ID 30855574 – Págs. 690). Em primeiro plano, o pedido do benefício de saídas temporárias já foi apreciado e concedido ao referido paciente. Quanto ao suposto descumprimento, não há nos autos elementos suficientes sobre os trâmites da correspondente implementação. O fato é que já concedido o benefício de saídas temporárias ao paciente ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO, podendo este usufruí-lo em datas futuras, o que retira a urgência para a concessão de liminar, em sede de plantão, para determinar o cumprimento imediato da decisão de movimento 173, conforme requerido neste remédio constitucional. É cediço que o controle de saídas temporárias dos internos movimenta toda a estrutura administrativa do estabelecimento prisional, justificando uma série de ações preparatórias para a devida organização das saídas temporárias autorizadas, que, sabidamente, abrangem uma grande massa de detentos, devendo ser empreendidas diversos cuidados com vistas a evitar falhas no sistema de segurança. A respeito do tema, calha invocar a jurisprudência abalizada deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. FIXAÇÃO DE DATA LIMITE PARA USUFRUTO DO BENEFÍCIO. CRITÉRIO RAZOÁVEL E NECESSÁRIO. O controle de saídas temporárias dos internos movimenta toda a estrutura administrativa do estabelecimento prisional, o que justifica a imposição de uma data limite para o usufruto do benefício já concedido. Trata-se de critério razoável e necessário à organização das saídas temporárias, que sabidamente abrangem uma grande massa de detentos, pois permite à direção organizar-se para garantir o direito concedido e evitar falhas no sistema de segurança. Ordem denegada. (Acórdão 867367, 20150020133272HBC, Relator: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/5/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. Pág.: 180) Uma melhor apreciação do caso à baila somente pode ser feita após a colheita de informações do Juízo a quo, assim como da posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requestada no presente habeas corpus. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator Natural ao qual foi distribuído este habeas corpus. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista